Tribunal: TJSP
Processo: 0002148-47.2008.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Homicídio qualificado - Preliminar de nulidade absoluta, sob o argumento de que não houve a cassação da sentença proferida quando da realização do primeiro plenário, ocorrendo, assim, error in procedendo – Acolhimento - É notório que o apelante somente poderia ter sido levado a novo julgamento se fosse cassada a primeira sentença ou anulado o processo, cuja providência não cuida de mera

Ementa:
Homicídio qualificado - Preliminar de nulidade absoluta, sob o argumento de que não houve a cassação da sentença proferida quando da realização do primeiro plenário, ocorrendo, assim, error in procedendo – Acolhimento - É notório que o apelante somente poderia ter sido levado a novo julgamento se fosse cassada a primeira sentença ou anulado o processo, cuja providência não cuida de mera formalidade, mas de indeclinável exigência, porque em estreita vinculação com o devido processo legal e as regras democráticas do Estado de Direito – Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa como corolários do devido processo legal – O desatendimento de tais preceitos inseridos no sistema jurídico processual penal, assentados em princípios incrustados no topo da pirâmide com envergadura constitucional, acarreta nulidade absoluta - Cuidando-se de hipótese de nulidade absoluta, é irrelevante a concordância tácita pelo advogado, sendo certo que eventuais matérias de ordem pública podem ser alegadas a qualquer tempo e grau de jurisdição e, ainda, serem conhecidas de ofício – Ainda, o primeiro plenário aconteceu em 26 de julho de 2017, enquanto o segundo plenário foi designado somente para a data de 03 de junho de 2019, ou seja, cerca de dois anos depois, trazendo, com isso, evidente prejuízo ao acusado, uma vez que, apesar de não ter sido preso, restou condenado por todo esse período, sem poder recorrer da decisão condenatória, pois foi devolvido o prazo para apresentação de razões de recurso de apelação, conforme se depreende à fl. 580 – Outrossim, houve a prolação de nova sentença na ocasião do segundo plenário, a qual agravou a pena do recorrente, ocorrendo, portanto, ofensa ao princípio da non reformatio in pejus indireta. Embora no procedimento do Júri este princípio não limite os jurados, cuja decisão é soberana, o Juiz Presidente, ao fixar a reprimenda, está adstrito ao limite punitivo precedente, ou seja, não poderia agravar a situação do réu, pois, além de não ter anulado o primeiro plenário ou cassado a r. sentença anterior, não houve interposição de recurso pela acusação em face da primeira sentença, diante da devolução do prazo para apresentação de razões de recurso de apelação - Preliminar acolhida para declarar a nulidade a partir da primeira sessão plenária e dos atos processuais subsequentes, determinando-se a realização de novo julgamento pelo E. Tribunal do Júri, prosseguindo-se o feito nos seus ulteriores termos, restando prejudicado o exame do mérito de ambos os recursos.